Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-67.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos, ID 16039104. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 04 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator